Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709438-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANTONI HIDEKI KUBO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença instaurado por DANTONI HIDEKI KUBO E SILVA, determinou o recálculo do valor do débito executado para aplicação da tese firmada no tema 905 do STJ no que diz respeito ao índice de correção monetária. Nas razões recursais a Fazenda Pública defende, em breve síntese, que os parâmetros definidos no título judicial executado devem ser rigorosamente aplicados no cumprimento da sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Aduz que somente por meio de ação rescisória poderá ser modificada a sentença, transitada em julgado, que determinou que a correção monetária do valor da condenação deveria ser feita pelo índice da TR, uma vez que a tese jurídica em sentido contrário somente foi firmada após constituída a coisa julgada. Destaca ser necessário o sobrestamento do curso do processo de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso, diante do risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV ou precatório. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja homologado o cálculo já apresentado à execução, em que foi aplicada a TR como índice de correção. Parte isenta de recolhimento de preparo. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Considerando-se que, em regra, conforme previsão do artigo 966 do Código de Processo Civil, somente por meio de ação rescisória é que pode ser modificada a decisão de mérito transitada em julgado, verifica-se probabilidade de provimento deste recurso. Além disso, o imediato retorno dos autos à contadoria para realização de novos cálculos e posterior expedição de precatório ou RPV antes do julgamento final desde recurso, implicam na prática de atos que podem vir a ser considerados desnecessários e que são custosos às partes e ao Poder Judiciário, configurando risco de dano. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 24 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora